Tribunal: TJPA
Processo: 0000237-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000237-33.2020.8.14.0401

APELANTE: JAN BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000237-33.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Jan Barbosa dos Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.

2) Todavia,
quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça.

3)
Dosimetria da Pena. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os motivos do crime não é suficiente para esse fim, eis que são normais à espécie. Fixo pena final em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no
regime aberto, mantendo-se a suspensão condicional da pena fixada pelo juízo ‘a quo’.

4) Indenização da vítima à títulos de danos morais, por força do art. 387, IV do CPP. Indevida. A condenação de valor mínimo
exige a apresentação de pedido formal na denúncia, a fim de viabilizar a instrução probatória, o contraditório e a ampla defesa, quanto ao valor a ser arbitrado a tal título.
In casu
, o pedido foi formulado apenas em sede de
alegações finais, o que torna inviável a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório na via da ação penal.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente da condenação ao crime autônomo de ameaça, reconhecendo a absorção do crime de ameaça pelo de lesões corporais, afastar a valoração negativa atribuída aos motivos do crime, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’ e afastar a condenação do réu ao pagamento da verba indenizatória mínima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 22/08/2022 e 29/08/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para: (I)
absolver o recorrente da condenação ao crime autônomo de ameaça, reconhecendo a absorção do crime de ameaça pelo de lesões corporais; (II) afastar a valoração negativa atribuída aos motivos do crime, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’ e, por fim, (III) afastar a condenação do réu ao pagamento da verba indenizatória mínima, mantendo a sentença em seus demais termos,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAN BARBOSA DOS SANTOS
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0000237-33.2020.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP c/c art. 147, caput do CP, em concurso material, fixando a pena final em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos. Por fim, arbitrou indenização por dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Em suas
razões recursais
(Num. 8962836 – Pág. 1/14), o recorrente assevera que não há como sustentar uma sentença penal condenatória em desfavor do réu quando a palavra da vítima não foi corroborada por outros meios de prova.

Defende que a ausência
de oitiva de qualquer testemunha presencial idônea do fato durante a instrução processual deve favorecer o acusado, tendo em vista que milita em favor do mesmo o princípio
in dubio pro reo
.

Sendo assim, requer a reforma da decisão
prolatada pelo Juízo a quo, para que seja absolvido, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para que seja fixada no mínimo legal, eis que entende que sua exasperação não contou com fundamentação adequada.

Por fim, quanto a indenização por danos morais arbitrada, defende que não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a título de indenização pelo apelante relacionado à capacidade econômica do ofensor, pelo o que entende que não há qualquer elemento concreto nos autos que permita a quantificação do dano.

Assim, requer a improcedência do pedido de condenação em danos morais e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado em sentença, arbitrando-o em valor simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), por entendê-lo como compatível com a sua hipossuficiência.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8962838 – Pág. 1/7
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10169540 – Pág. 1/10).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecia sua absolvição, ante a insuficiência de provas a ensejar a condenação. Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu
denúncia
narrando que, no dia 09/03/2019, por volta das 16 horas, o recorrente chegou embriagado e muito drogado em casa e passou a ameaçar de morte sua companheira e, em seguida, lhe desferiu vários socos no rosto da vítima, causando lesões corporais (Num. 8926805 – Pág. 1/3).

Após a instrução processual, o magistrado de piso deu procedência à denúncia para condenar o réu como incurso nos art. 129, § 9° do CP e do art. 147 do CP, reconhecendo o concurso material.

Inicialmente, quanto ao
crime de lesão corporal
, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade e a autoria delitiva
são induvidosas e podem ser facilmente verificadas pelo
Laudo de Lesão Corporal
(Num. 8962809 – Pág. 2/3), o qual verificou a presença de edema traumática nas regiões dorsal do nariz, infraorbitária direita e mamárias direito e esquerda, esclarecendo que tais lesões são condizentes com o histórico relatado e concluindo
que houve ofensa a integridade corporal ou à saúde paciente, produzida por meio de ação contundente. E, ainda, pelo
depoimento da vítima em juízo
, cujo relato esclarece que o recorrente, seu então companheiro, após chegar em casa bêbado e sob efeito de drogas, deferiu-lhe um soco em seu maxilar (Num. 8962814 – Pág. 1 – 00:01:08 e Num. 8962815 – Pág. 1 – 00:00:01).

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões corporais sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

E, em se tratando de
crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar
, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

Note-se, que no caso em apreço a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo de Lesão Corporal de Id. Num. 8962809 – Pág. 2/3, pelo o que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9° do CP).

No entanto,
quanto ao crime de ameaça
(art. 147 do CP), muito embora a vítima tenha esclarecido em audiência que no dia do fato narrado na denúncia o acusado dizia que ia lhe matar (Num. 8962817 – Pág. 1 – 00:00:38), destaco que a ameaça ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 147 E 129 P. 9º, CP, NA FORMA DA LEI 11.340 DE 06)

– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – MÉRITO – PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, TENTATIVA DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CABIMENTO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELO DE LESÕES CORPORAIS
– READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU QUE RESTOU, AO FINAL, CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00042512120178160139 Prudentópolis 0004251-21.2017.8.16.0139 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 19/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA
.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. 1. As declarações seguras e coesas da ofendida na polícia e em juízo, nas quais relata as agressões praticadas pelo apelante, corroboradas pelo depoimento de testemunha, bem como pelo laudo de lesões corporais, constituem provas suficientes a embasar a condenação pelo art. 129, § 9º, do Código Penal. 2
. Se a ameaça foi proferida no contexto do crime de lesão corporal, inexiste crime autônomo, ou seja, sem que haja o dolo específico de intimidar, ficando absorvido pelo de lesão corporal
. 3. Afasta-se a condenação por dano moral se não há nos autos elementos de prova suficientes para apuração de sua ocorrência e do seu quantum. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 20150610047170 0004637-82.2015.8.07.0006, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 273/286) (grifo nosso).

Veja-se que, apesar da vítima alegar em audiência que antes do fato ora apurado o réu já andava lhe ameaçando, não se pode olvidar que essas outras ocorrências não foram narradas na denúncia com todas as suas circunstâncias, conforme determina o art. 41 do CPP. Sendo assim,
a abordagem genérica na peça acusatória de ameaças anteriores não justifica, no presente caso, a condenação autônoma pelo crime de ameaça
.

Diante disso, absolvo o recorrente da condenação ao crime autônomo de ameaça, reconhecendo a absorção do crime de ameaça pelo de lesões corporais.

Pugna, ainda, o recorrente, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e os motivos do crime.

Inicialmente, no que tange a culpabilidade do agente, o magistrado a valorou negativa sob o argumento de que ela é “
grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta
”.

Ora, não se pode negar que restou demonstrado nos autos a maior agressividade perpetrada pelo acusado na prática delitiva, isso porque, a vítima declara em juízo que, no dia do fato, o réu tentou pegar um tijolo para lhe lesionar (Num. 8962817 – Pág. 1 – 00:00:17), pelo o que entendo que a fundamentação do magistrado de piso se mostra idônea para elevar a pena-base nesse sentido.

No entanto, quanto aos motivos do crime, entendo que a fundamentação utilizada na sentença não é suficiente para esse fim. Isso porque, o juízo ‘a quo’ valorou negativamente os motivos do crime sob a justificativa de que estes “
não lhes são favoráveis
”, isto é, não trouxe qualquer justificativa concreta para tal afirmação, o que não pode ser considerado.

Sendo assim, tendo por consideração que os motivos são normais à espécie,
entendo por valorar como neutro os motivos do crime
.

Diante de tais considerações,
passo ao redimensionamento da pena imposta
ao recorrente e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente quanto
, a
primeira fase da dosimetria
, muito embora a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a culpabilidade do agente,
mantenho a pena base em 04 (quatro) meses de detenção
.

Isso porque,
o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimentos sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Tal como reconhecido pelo magistrado de piso, inexistem agravantes e atenuantes, bem como causa de aumento e de diminuição de pena, pelo o que
mantenho a pena definitiva em

04 (quatro) meses de detenção
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, entendeu cabível
a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, estabelecendo as condições de seu cumprimento,
o que mantenho nessa oportunidade.

Por fim, quanto a
condenação por danos morais
, requer o recorrente a improcedência do pedido de condenação em danos morais por entender que não foi objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a tal título.

Pois bem. Analisando os autos, observa-se que a acusação deixou de formular, na denúncia, pedido de fixação do valor indenizatório mínimo (Num. 8962805 – Pág. 1/3), deduzindo-o apenas em sede de memoriais (Num. 8962812 – Pág. 3).

Muito embora não se desconheça da tese firmada pela Terceira Seção do Superior, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 983),
entendo que o fato da existência do dano ser presumido no contexto de
violência doméstica e familiar,
não afasta a necessidade de instrução sobre o valor devido a tal título, eis que é medida necessária a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. INFRAÇÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. CUSTAS PROCESSUAIS. Tratando-se de crime envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciadas por outras pessoas ou por pessoas das relações dos envolvidos no evento, mormente se confortada por outros elementos de provas. Caso em que o quanto afirmado pela ofendida vem confortado pelo laudo médico, onde consignada lesão compatível com a agressão atribuída ao acusado.
Inexistente pedido expresso da acusação na peça incoativa, mas tão-somente em sede de memoriais, revela-se inviável a fixação de valor mínimo de indenização, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Condenação mantida. Alterada condição do
sursis
, de ofício. Decisão por maioria. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. ALTERADA CONDIÇÃO DO SURSIS, DE OFÍCIO. (TJ-RS - APR: 70084412535 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 17/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020) (grifo nosso).

Sendo assim, uma vez não consignado tal pedido na peça acusatória, restou prejudicada a instrução sobre o valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, notadamente, em razão da a parte contrária ser obstada de produzir as provas que entendesse pertinentes.

Dessa forma, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, afasto a condenação ao pagamento de valor

reparatório mínimo constante na sentença a título de indenização, ressalvando que a vítima poderá ajuizar no Juízo Cível ação adequada para se ver ressarcida do prejuízo sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para: (I) absolver o recorrente da condenação ao crime autônomo de ameaça, reconhecendo a absorção do crime de ameaça pelo de lesões corporais; (II) afastar a valoração negativa atribuída aos motivos do crime, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’ e, por fim, (III) afastar a condenação do réu ao pagamento da verba indenizatória mínima, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
30 de agosto de 2022
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022